Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO PRELIMINAR. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA AFASTADA. ATO IRREGULAR A SER RESSARCIDO. PARECER. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONSTATADO.
1. O Decreto n. 20.910/1932 compreende o regramento a partir do qual se observa o prazo que é dado para o exercício de determinada pretensão, seja ela defendida pelo Poder Público ou contrária aos seus interesses.
2. A respeito da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao Erário o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese sob a sistemática da repercussão geral com o preceito orientativo: é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
3. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, contados da ciência inequívoca da Administração Pública (actio nata), ocorrida no ano de 2016 com a finalização do Procedimento Apuratório Preliminar. Tese de prescrição rejeitada.
4. A existência de parecer que autoriza contratação de serviços de informática em caráter emergencial, não exime de responsabilidade o ordenador de despesa que deixa de fiscalizar o contrato e termina por efetuar pagamentos a maior do que aqueles que foram autorizados pela Administração Pública.
5. No caso, em que pese o parecer que endossou a contratação, por certo, o referido documento não autorizou que os valores repassados à empresa responsável pela execução dos serviços contratados superassem aquele que havia sido permitido para essa contratação.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.